Tribunal: TJDFT
Processo: 0000496-45.2019.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. FÉ PÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. PENA PECUNIÁRIA. AFASTADA.
I – Não há que se falar em absolvição quanto ao crime descrito no art. 180, § 3o, do CP quando as condições em que o agente adquiriu o bem, poderia presumir se tratar de produto de crime
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III – O entendimento consolidado nesta Corte de Justiça é de que a apreensão do bem na posse do agente, distribui para sua Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita, nos exatos termos do art 156 do CPP.
IV – Ausente fundamentação idônea e mostrando-se a pena corporal suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena pecuniária deve ser afastada.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.